Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-10.2022.8.11.0053
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000573-10.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MEIRIANE SILVA DE ARAUJO - CPF: 057.983.561-83 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MEIRIANE SILVA DE ARAUJO contra a sentença proferida nos autos, que julgou procedentes os pedidos deduzidos pela parte reclamante para condenar a Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

A Recorrente sustenta que a prestação de serviço está sendo oferecida de forma precária, pois constantemente há quedas de energia na localidade onde vive e uma demora excessiva no restabelecimento do serviço.

Alega que, apesar de comprovado e reconhecido nos autos o ato ilícito da Recorrida, o magistrado
a quo
não a condenou ao pagamento de indenização compatível com os prejuízos causados, razão pela qual postula pelo provimento do recurso para que o valor arbitrado a título de danos morais seja majorado a um patamar mais adequado.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Após detida análise dos autos, entendo que a presente irresignação recursal carece de um dos pressupostos de admissibilidade dos recursos, em razão da
ofensa ao princípio da dialeticidade
.

Após regular prosseguimento do feito, o magistrado
a quo
decidiu pela procedência da pretensão inicial, contudo, fixou a condenação por danos morais em patamar inferior ao requerido na exordial, razão pela qual a parte reclamante interpôs o recurso inominado.

Ocorre que, em suas razões recursais, a Recorrente se baseia em fatos divergentes daqueles narrados na petição inicial, os quais teriam ensejado o ajuizamento da ação:

FATOS NARRADOS NA PETIÇÃO INICIAL (ID. 180373571)

FATOS DESCRITOS NA PEÇA RECURSAL (ID. 180373594)

Conforme evidenciado acima, os eventos ensejadores da irresignação recursal divergem daqueles narrados na petição inicial, referindo-se a quedas de energia ocorridas em anos diferentes (2021 e 2023). Diante disso, tem-se a constatação que o recurso interposto emprega elementos dissociados e em manifesta desarmonia com o conteúdo da sentença prolatada nos autos, uma vez que esta levaria em conta os fatos narrados até então.

Logo, trata-se de situação na qual se impõe o não conhecimento do recurso, ante a incidência do seguinte entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 30:

“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso.”
(Aprovada em 05/06/2023)

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto nos autos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023